Tribunal: TJSP
Processo: 1004413-11.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004413-11.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A, é apelado
FREDERICO NALIATO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-11.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16376 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1004413-11.2015.8.26.0100
APELANTE: MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A
APELADO: FREDERICO NALIATO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16376
Ação cominatória visando à cobertura de medicamentos
prescritos por médico – Medicamento importado –
Ausência de registro na ANVISA à época da requisição –
Necessidade do fornecimento somente a partir do registro
na agência reguladora – Precedente da instância superior
em caráter repetitivo – Sucumbência recíproca – Recurso
provido, em parte.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente
a ação visando à cobertura de medicamentos prescritos para o tratamento de doença
coberta pelo plano de saúde, tornando definitiva a tutela concedida para fins de
fornecimento dos medicamentos, extinguindo o processo de conhecimento com
resolução do mérito, condenando a ré a dar cobertura para o uso dos medicamentos
Simeprevir (Olysio), Ribavirina e Sofosbuvir na forma prescrita pelo médico do autor,
impondo à vencida o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa de R$ 10.000,00 objetivando, em
resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na
impossibilidade de fornecimento de medicamento importado sem registro na ANVISA
por afronta à lei penal.
Tempestiva, preparada e não respondida.
Págs. 344/351: apelado sem representação processual
regular.
Consistente em parte o recurso na medida em que, na
espécie, a negativa de cobertura e/ou fornecimento de medicamentos importados
para tratamento de hepatite C foi legítima porque, a despeito da utilização ser ínsita
ao sucesso do tratamento da enfermidade, conforme relatório médico, págs. 24/25,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-11.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16376 3/7
não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária na época da
prescrição 20/10/14, sendo devidamente registrados em 22/04/151 (Simeprevir) e
21/05/182 (Sofusbuvir).
Nada obstante, obrigatório seu fornecimento a partir dos
referidos registros, esterilizados os demais argumentos articulados.
Aliás, precedente da instância superior em caráter
repetitivo:
RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art.
1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde
não estão obrigadas a fornecer medicamento não
registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto:
2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o
Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas,
não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição
ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de
plano de saúde em custear medicamento importado, não
nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em
atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob
pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V,
da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no
31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I
Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A
1 http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/novo-medicamento-para-tratamento-da-
hepatite-c-e-aprovado-pela-anvisa/219201/pop_up?inheritRedirect=false; 11.12.19, 11:29hs.
2
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/anvisa-aprova-novo-generico-para-
tratamento-da-hepatite-c/219201/pop_up?inheritRedirect=false; 11.12.19, 11:59hs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-11.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16376 4/7
determinação judicial de fornecimento de fármacos deve
evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa,
ou em fase experimental, ressalvadas as exceções
expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de
cobertura
de
produto,
tecnologia
e
medicamento
importado não nacionalizado, bem como tratamento
clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o
registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde
não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco
indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4.
Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com
a redistribuição dos ônus da sucumbência, está
prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3.
Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente
provido. Recurso especial manejado por ONDINA
prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do
NCPC. (STJ REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, 2.a seção, j. em 08/11/18, DJe 26/11/18).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 126/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO
NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O aresto que se
funda
num
único
fundamento
utilizando-se
de
disposições constitucionais e infraconstitucionais não se
adequa ao aresto que tem fundamentos distintos de
ambas as índoles a exigir, como requisito de
admissibilidade, a interposição simultânea de Recurso
Especial
e
Recurso
Extraordinário,
conjurando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-11.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16376 5/7
aplicação da Súmula n.o 126, do STJ". (REsp
931.060/RJ, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009,
DJe 19/03/2010) 2. A prestadora de serviços de plano de
saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de
saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que
deve
fornecer
os
medicamentos
necessários
à
recuperação da saúde do contratado. Contudo, essa
obrigação não se impõe na hipótese em que o
medicamento recomendado seja de importação e
comercialização vetado pelos órgãos governamentais. 3.
Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem
autorização da Anvisa em caráter excepcional para
importação de medicamento não registrado, desde que
não seja expressamente proibido ou proscrito, não é
possível impor ao plano de saúde o fornecimento desse
típo de fármaco, sob pena de prática de ato tipificado
como infração de natureza sanitária, conforme art. 66 da
Lei n. 6.360/1976. Precedentes desta Corte. 4. Agravo
interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 988.070/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a T., j. em
16/03/17, DJe 04/04/17).
A propósito, recente entendimento desta Câmara:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

NEGATIVA
DE
COBERTURA

MEDICAÇÃO
IMPORTADA E SEM REGISTRO NA ANVISA -
Reapreciação determinada (art. 1.030, II, do CPC) ante o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça,
nos
recursos
especiais
1712163/SP
e
1726563/SP, em regime de recurso repetitivo - Tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-11.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16376 6/7
fixada no sentido de que "as operadoras de plano de
saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não
registrado pela Anvisa" - Entendimento desta relatoria
alterado em razão do julgamento do STJ (REsps
1726563/SP e 1712163/SP), sob o rito de recurso
repetitivo Medicação em questão, Solvadi (Sofosbuvir
400 mg) que foi aprovado pela ANVISA no curso da ação
em 21.05.2018 Obrigação de a ré custear a medicação
indicada à autora a partir da data do seu registro na
ANVISA - Reforma parcial do acórdão Sucumbência
recíproca - Rateio das custas e despesas processuais e
responsabilidade de cada litigante pelo pagamento de
honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em
R$ 3.000,00, vedada a compensação, nos termos do art.
85, §14o do CPC -Observância de que a autora é
beneficiária
da
Justiça
gratuita
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP

Apelação
Cível/Planos de Saúde 1029011-63.2014.8.26.0100, Rel.
Desembargadora ANGELA LOPES, j. em 08/10/19, DJe
01/11/19).
Por consequência, diante da sucumbência recíproca,
rateando as despesas com o processo reajustadas do desembolso, compensando-se
os honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil vigente
na época.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004413-11.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16376 7/7